Tribunal: TJES
Processo: 5013650-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013650-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RZ STONES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RZ STONES LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em Ação Indenizatória ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., decorrente de supostas fraudes bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em demanda indenizatória movida por pessoa jurídica vítima de fraude bancária, que demonstra vulnerabilidade técnica frente à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a empresa correntista e a instituição financeira configura relação de consumo, conforme a Teoria Finalista Mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pessoa jurídica se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade técnica, informacional e econômica.

A facilitação da defesa do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, é um direito básico previsto no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, aplicável quando a alegação é verossímil ou o consumidor é hipossuficiente.

A verossimilhança das alegações da Agravante está demonstrada pelos documentos iniciais, como comprovantes de pagamento com divergência de beneficiário, extratos bancários e boletim de ocorrência, que conferem plausibilidade à narrativa de fraude.

A hipossuficiência técnica e probatória da empresa Agravante é evidente, pois não detém conhecimento para auditar os sistemas de segurança do banco, sendo inexigível a produção de prova sobre falha interna no sistema da instituição financeira, o que caracterizaria prova diabólica.

A instituição financeira, que desenvolve atividade de risco, possui o dever legal e os meios técnicos para manter registros detalhados de todas as operações, sendo a parte com melhores condições de comprovar a autoria e a legitimidade das transações contestadas.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, o que torna a prova sobre a falha na segurança do serviço um ônus da casa bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do serviço, demonstrem vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica em relação ao fornecedor, conforme a Teoria Finalista Mitigada.

A inversão do ônus da prova é cabível em ações indenizatórias decorrentes de fraude bancária quando presentes a verossimilhança das alegações, amparada em lastro probatório mínimo, e a hipossuficiência técnica do consumidor para produzir prova de falha nos sistemas da instituição financeira.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, inserindo-se no risco da atividade, cabendo a ela o ônus de comprovar a regularidade das transações, a ausência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013650-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RZ STONES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RZ STONES LTDA contra a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a inversão do ônus da prova, em uma demanda na qual se discutem prejuízos materiais e morais decorrentes de supostas fraudes bancárias que vitimaram a empresa Agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia central reside na aplicabilidade, ao caso concreto, da inversão do ônus da prova, instituto de capital importância para a garantia do equilíbrio processual e da efetiva tutela jurisdicional, especialmente em relações marcadas por assimetria informacional e técnica entre os litigantes.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal merece acolhimento.

O primeiro e fundamental ponto a ser estabelecido é a natureza da relação jurídica existente entre a empresa Agravante, que atua no ramo de granitos, e a instituição financeira Agravada. A despeito de se tratar de pessoa jurídica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em uma interpretação abalizada do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, consolidou o abrandamento da teoria finalista, admitindo a sua aplicação a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais fáticas e econômicas do produto ou serviço, demonstrem sua condição de vulnerabilidade frente ao fornecedor.

É a denominada Teoria Finalista Mitigada, que se amolda perfeitamente ao caso em apreço.

Com efeito, a empresa Agravante ao se utilizar dos serviços bancários para a gestão de suas finanças e pagamentos, encontra-se em manifesta situação de vulnerabilidade técnica, informacional e econômica em relação à instituição financeira, que detém o monopólio do conhecimento sobre seus complexos sistemas de segurança, protocolos de transação e registros operacionais.

Nesse sentido, a vulnerabilidade não se presume, mas se extrai das circunstâncias fáticas, sendo evidente que a Agravante não possui as mesmas condições técnicas e informacionais que o banco para elucidar a mecânica da fraude alegada.

Portanto, reconhecida a vulnerabilidade da Agravante e, por conseguinte, sua condição de consumidora para os fins legais, a análise da controvérsia deve ser pautada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aquela que trata da facilitação da defesa de seus direitos.

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como direito básico do consumidor:

"VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

No caso dos autos, ambos os requisitos alternativos se fazem presentes.

A verossimilhança das alegações exsurge dos documentos que instruem a petição inicial, tais como os comprovantes de pagamento que demonstram a divergência entre o beneficiário pretendido e o destinatário efetivo do valor (ID 19638331), os extratos bancários que atestam a segunda transação, supostamente não autorizada (ID 19638326), e o boletim de ocorrência que narra a sucessão dos fatos (ID 19638335). Tais elementos, em uma análise perfunctória, conferem plausibilidade à tese autoral de ocorrência de fraude.

Por outro lado, a hipossuficiência a que se refere o dispositivo legal não é apenas a econômica, mas, e principalmente no caso em tela, a técnica e probatória. É inexigível que a empresa correntista possua conhecimento técnico para auditar os sistemas de segurança do Agravado ou para produzir prova sobre a inviolabilidade de suas plataformas digitais. Exigir que a Agravante demonstre a falha interna no sistema do banco seria impor-lhe a produção de prova de fato negativo ou, como se conhece na doutrina, prova diabólica, o que é vedado em nosso ordenamento por violar o acesso à justiça e a ampla defesa.

A instituição financeira, por sua vez, ao desenvolver uma atividade econômica de risco, possui não apenas a expertise, mas o dever legal de manter registros detalhados de todas as suas operações, incluindo logs de acesso, endereços de IP, horários, dispositivos utilizados e demais elementos que podem elucidar, de forma cabal, a autoria e a legitimidade das transações contestadas.

A recusa em inverter o ônus probatório, nesse cenário, criaria um desequilíbrio processual intransponível, fulminando, na prática, a possibilidade de a Agravante comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Vale ressaltar, em consonância com o que foi solicitado por Vossa Excelência, que a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de seu dever de colaboração processual, nem lhe confere um direito absoluto à procedência do pedido. A Agravante cumpriu, a contento, seu encargo inicial de apresentar um lastro probatório mínimo, conferindo verossimilhança à sua narrativa. A inversão, portanto, não constitui uma decisão que prejulga o mérito, mas sim uma regra de instrução, destinada a viabilizar a busca da verdade real, permitindo que a parte mais apta a produzir a prova o faça, sem que isso represente qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da instituição financeira.

Por fim, a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de sua Súmula 479.

Sendo objetiva a responsabilidade, a discussão sobre a ocorrência de falha na segurança do serviço é central para o deslinde da causa, e a prova sobre tal fato, como exaustivamente demonstrado, incumbe àquele que detém os meios para produzi-la, qual seja, o Banco Agravado.

Posto isto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a respeitável decisão agravada para deferir o pedido de inversão do ônus da prova em favor da Agravante, RZ STONES LTDA, cabendo ao Agravado, BANCO BRADESCO S.A., o ônus de comprovar a regularidade das transações impugnadas, a ausência de falha na prestação de seus serviços ou a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas na legislação.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.